Tribunal: TJDFT
Processo: 0710663-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710663-25.2019.8.07.0003 RECORRENTES: EDILENE DO CARMO DE FREITAS DA SILVA, GERONSO DELMIRO DA SILVA RECORRIDOS: SHEILA MOREIRA DE SOUSA, DIEGO SOARES DO AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS. ARTIGO 561 DO CPC. 1. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. O autor da ação, nesse caso, necessita comprovar: a) a sua posse; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Artigos 560 e 561 do CPC. Precedentes. 2. A discussão da propriedade sobre a coisa é irrelevante para a resolução do litígio possessório, conforme previsão contida no art. 1.210, §2o do Código Civil e no art. 557, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. No caso em tela, não se está a afirmar que não há posse injusta por parte dos apelantes, o que sequer restou analisado no caso. Ocorre que a ação de reintegração de posse possui requisitos específicos, que não foram preenchidos (o esbulho praticado pelo réu e a data do esbulho), o que inviabiliza o provimento do pedido. 4. Apelação provida. Os recorrentes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alegam ter o acórdão recorrido afrontado os artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 492 do Código de Processo Civil, porque proferiu decisão extra petita e ofendeu o contraditório e a ampla defesa, ao desconsiderar a flagrante falsidade documental apontada e ao fundamentar o provimento da apelação em aspecto não formulado pelas partes interessadas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito". (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante à indicada violação ao artigo 5o, inciso LV, da CF (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 492 do CPC, pois, para se reconhecer a existência de julgamento ultra petita, é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório (AgInt no AREsp 1205733/SP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 2/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015